Tribunal: TJMT
Processo: 0036512-22.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0036512-22.2013.8.11.0041
RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL SÃO LUIS
RECORRIDA: LEONICE COMINO REDIVO
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0036512-22.2013.8.11.0041
RECORRENTE: GUILHERME JOSÉ DE BRITO
RECORRIDO: LEONICE COMINO REDIVO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0036512-22.2013.8.11.0041
RECORRENTE: GUILHERME JOSÉ DE BRITO
RECORRIDO: LEONICE COMINO REDIVO
Vistos.
Recurso Especial interposto por Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luís
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luís com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99932996):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO NOSOCÔMIO – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO DO MÉDICO CIRURGIÃO – REJEIÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INÉRCIA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, “CAPUT” DO DDC - VIABILIDADE DA RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL (RESPONSABILIDADE OBEJTIVA) – DEVER DE INDENIZAR – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL INQUESTIONÁVEL E CONDIZENTE COM AS DESPESAS CIRURGICAS POSTERIORES E INTERNAÇÕES – DANO MORAL E ESTÉTICO EXISTENTES – JUROS DE MORA PARA DANO MORAL E ESTÉTICO – DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO – DANO MATERIAL – JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO CONFORME SENTENCIADO - VERBAS FIXADAS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE SOLIDARIAMENTE - APELOS DESPROVIDOS. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade “ad causam” do nosocômio, posto que o procedimento cirúrgico foi realizado no estabelecimento hospitalar, podendo, portanto, o hospital constar do polo passivo da demanda. Mostra-se descabida a tese de nulidade de citação, quando ela ocorreu no endereço declinado, e recebida na empresa da qual o médico cirurgião é sócio, destacando-se a ausência de prova no sentido de que o recebimento se deu por pessoa que não trabalhava na referida empresa. É objetiva a responsabilidade do hospital onde foi realizado procedimento cirúrgico e internações, em que se constatou a ocorrência de erro médico, e demonstrada a inércia do estabelecimento hospitalar, aplicando-se o disposto no artigo 14, “caput” do CDC, configurando-se a responsabilidade objetiva. Mostra-se patente a responsabilização do médio cirurgião quando demonstrada por meio de prova pericial que foi ele o responsável por erro médico que deu azo a outros procedimentos cirúrgicos de emergência, e que colocaram a vida da paciente em risco. Havendo demonstração inequívoca de nexo causal entre a conduta e o dano experimente, impõe-se a responsabilização civil. Não há que se reformada a sentença no que tange à fixação do dano material, concernente ao prejuízo decorrente de várias cirurgias reparadoras e internações necessárias, bem como deve ser mantido o “quantum” fixado a título de danos morais e estéticos, eis que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É descabido o pedido para que seja fixado como marco inicial de cômputo para juros de mora, no tocante ao dano material, a partir do arbitramento, ao passo que os juros de mora para danos morais e estéticos incidem desde a citação, quando se tratar de relação contratual. Deve ser minorado o “quantum” fixado a título de dano moral, a fim de observar o caráter pedagógico da condenação, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MT 00365122220138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 116866484).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por Associação Congregação de Santa Catarina e por Guilherme José de Brito, que negou provimento aos recursos e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 313.480,04, a título de indenização por danos materiais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (Súmula n. 43/STJ); ao pagamento de R$ 15.000,00, por indenização (danos estéticos), acrescido de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), ocorrido em 04/8/2010, e correção monetária pelo INPC, dede a sentença (Súmula n. 362/STJ); e ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, também acrescido de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), e correção monetária pelo INPC, dede a sentença (Súmula n. 362/STJ).
Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das custas e processuais, bem como de honorários periciais e advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 485, inciso VI do CPC, ao argumento de que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto “(...) os médicos do Hospital Apelante detinham ampla autonomia e liberdade de atuação, sem qualquer ingerência do Hospital São Luiz, fato este que retira da unidade hospitalar qualquer responsabilidade pelo ocorrido com a paciente durante o ato cirúrgico. (...)”.
Aponta a contrariedade ao artigo 186 do Código Civil, ao argumento de que “(...) os problemas apresentados pela Apelada não possuem nexo de causalidade com qualquer tratamento hospitalar irregular, de modo que não se pode imputar a Recorrente qualquer responsabilidade pelos supostos danos suportados pela Recorrida (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 371, inciso I do CPC, sob a alegação de que “(...) inexistiu qualquer negligência, imprudência e imperícia (culpa em sentido estrito), de modo que incogitável qualquer responsabilidade sua pelo que lhe sucedeu. (...)”.
Alega a violação ao artigo 407 do Código Civil, ao fundamento de que os juros de mora relativos à condenação em danos morais devem ser fixados a partir do acórdão e não da citação.
Recurso tempestivo (id 119544956) e preparado (id 119090980).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 119658954).
Contrarrazões apresentadas (id 123726992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a parte recorrente alega a violação ao artigo 485, inciso VI do CPC, ao argumento de que é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois “(...) os médicos do Hospital Apelante detinham ampla autonomia e liberdade de atuação, sem qualquer ingerência do Hospital São Luiz, fato este que retira da unidade hospitalar qualquer responsabilidade pelo ocorrido com a paciente durante o ato cirúrgico. (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) apesar da Apelante alegar que nunca deteve qualquer poder de ingerência sobre a atividade médica desenvolvida junto ao hospital – é um fato inquestionável que a sua presença no polo passivo da demanda é plenamente viável, eis que a atividade desenvolvida se deu nas instalações hospitalares.
Segundo, porque em tese a responsabilidade objetiva se aplica ao caso em tela; todavia, essa matéria além da concernente a ausência de fundamentação será tratada quando da apreciação do mérito, por que com ele se confunde. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. ERRO MÉDICO. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. VALOR. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do CPC/73. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal para a audiência de instrução e julgamento, deve ser apresentada e provada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido a legitimidade do hospital em virtude de o ato ter sido praticado por médico a si vinculado, o reexame da questão esbarra no óbice de que trata o verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1253126 PB 2011/0105211-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2017) (g.n)
A parte recorrente ainda aponta a contrariedade aos artigos 186 do Código Civil e 371, inciso I do CPC, ao argumento de que não há nexo de causalidade entre sua atuação e os danos sofridos pela parte recorrida, tampouco houve negligência, imprudência ou imperícia que ensejasse a sua responsabilização.
Quanto às questões apontadas, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Ora, é patente que a responsabilidade civil, no caso, é objetiva, pois se trata de erro médico praticado dentro do hospital Apelante (o qual será tratado especificamente no recurso interposto pelo médico), ressaltando-se, inclusive, a ciência do nosocômio acerca do estado de sofrimento da paciente/apelada, deixou de agir, oportunamente, gerando o risco de morte, dor e grandes transtornos e desconforto à Apelada, mostrando-se viável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14 do CDC). (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca quanto a esse ponto também pressupõe o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. INTERVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. SÚMULA No 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. Na hipótese, o tribunal de origem formou sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que levaram à condenação, de forma que a intervenção desta Corte quanto à valoração das provas encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Não há como rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que o hospital cometeu falha na prestação de serviços, sem a análise dos fatos e das provas dos autos, providência vedada em recurso especial devido à aplicação da Súmula no 7/STJ. (...) 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1510398 RJ 2019/0148885-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 407 do Código Civil está amparada na assertiva de que os juros de mora relativos à condenação em danos morais devem ser fixados a partir do acórdão e não da citação.
O aresto combatido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) quanto à alegação de que os juros de mora referente aos danos materiais devem ser contados a partir da sentença, e também que os juros de mora, em face aos danos morais e estéticos, deva ser computados a partir da fixação da condenação, sob pena de violação ao artigo 407 do Código Civil, não há a menor possibilidade de êxito, tendo em vista que se trata de relação contratual, aplicando-se juros de mora aos danos morais e estéticos a partir da citação e ao dano material experimentado procede-se a aplicação de juros a partir da citação, conforme sentenciado. (...)”
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LINHA TELEFÔNICA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. O acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, a qual possui orientação no sentido de que, nas hipóteses de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 4. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração. 5. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1416753 PR 2018/0332837-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2019) (g.n)
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, bem como indeferido o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Recurso Especial interposto por Guilherme José de Brito
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Guilherme José de Brito, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, ementado no id 99932996.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 6o, 7o, 248 do CPC/15 e 223 do CPC/73, ao argumento de nulidade de citação, porquanto “(...) o simples fato da correspondência ter sido entregue no endereço comercial do réu/recorrente, não presume a sua citação (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 489, parágrafo 1o, IV, V e V I, do CPC e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do CPC, sob a alegação de que o aresto recorrido foi omisso quanto a tese de nulidade da citação, bem como que mencionou julgado que não guarda relação com o caso dos autos.
Aponta a contrariedade ao artigo 8o do CPC, ao argumento de que os danos morais não restaram comprovados na espécie, bem como que o valor fixado a título de indenização se revela exorbitante e deve ser reduzido.
Recurso tempestivo (id 120737976) e preparado (id 120764991).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 121032971).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
In casu, a parte recorrente suscita aos artigos 6o, 7o, 248 do CPC/15 e 223 do CPC/73, ao argumento de nulidade de citação, porquanto “(...) o simples fato da correspondência ter sido entregue no endereço comercial do réu/recorrente, não presume a sua citação (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) Descabida é a tese de ausência de citação, em razão do aviso de recebimento não ter sido recebido pelo Requerido/Apelante, o médico Guilherme José Brito.
Não há qualquer nulidade processual quanto à citação, pois, no caso, o documento foi encaminhado para o endereço do Requerido, que inclusive constou de sua procuração, e foi recebido por funcionário destinado ao recebimento de correspondências, na empresa GASTROCLÍNICA, em que é sócio-administrador o Apelante.
Ademais, não há qualquer alegação de que quem tenha recebido o documento não seja funcionário da empresa constante do endereço, em que, frise-se, o Apelante, médico é sócio. (...)”. (g.n)
Acerca da matéria, o STJ já decidiu que pela necessidade de recebimento e assinatura pelo próprio citando quando o réu for pessoa física, sob pena de nulidade do ato.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1840466 SP 2019/0032450-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2020) (g.n)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Quanto ao pleito de efeito suspensivo, no entanto, da leitura das razões recursais, não se vislumbra a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova nesse sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que a manutenção dos efeitos da decisão implicará em prejuízos de impossível reparação à parte recorrente.
Ademais, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Assim, conquanto o recurso tenha alcançado o juízo positivo de admissibilidade, não se vislumbra prejuízo iminente ao recorrente, que não possa aguardar o julgamento de mérito pela Corte Superior.
Ante o exposto, deve ser dado seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal, porém, indeferido o pleito de efeito suspensivo.
Recurso Extraordinário interposto por Guilherme José de Brito
Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Guilherme José de Brito, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, ementado no id 99932996.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 5o, inciso LIV e 93, inciso IX da Constituição Federal, ao argumento de que “(...) a prolação da sentença de mérito sem a observância de um dos pressupostos de constituição do processo, isto é: sem a citação válida do réu, violou Princípio Constitucional do Devido Processo Legal (...)”.
Recurso tempestivo (id 120737976) e preparado (id 120764996).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 121032971).
Contrarrazões apresentadas (id 123726990).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral
Tema 660/STF - Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dependência de prévia análise da aplicação de normas infraconstitucionais.
O recorrente sustenta a existência de ofensa aos artigos 5o, inciso LIV e 93, inciso IX da Constituição Federal, ao argumento de que a prolação da sentença de mérito sem a citação válida do réu caracterizou o cerceamento de defesa.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria, como se verifica da seguinte ementa:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)
Ante o exposto, diante do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo STF, impõe-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Por fim, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial interposto por Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luis, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC);
b) dou seguimento ao recurso especial interposto por Guilherme José de Brito, pela aduzida afronta legal, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, porém, indefiro o pleito de efeito suspensivo.
c) nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por Guilherme José de Brito, com fundamento no art. 1.030, V do CPC e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça